Tribunal: TJPA
Processo: 0810454-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810454-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERAMICA CASTANHEIRA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. SIMPLES NACIONAL. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS ECONÔMICO E A RESPONSABILIDADE PROCESSUAL. PARCIAL ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO.

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERÂMICA CASTANHEIRA LTDA. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 0800252-94.2024.8.14.0023, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de prova cabal da hipossuficiência financeira da empresa.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (2.1) se a agravante, pessoa jurídica de direito privado e optante pelo regime do Simples Nacional, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz do artigo 98 e seguintes do CPC e da Súmula 481 do STJ; e (2.2) se é possível, em caráter subsidiário, autorizar o parcelamento das custas processuais como forma de garantir o acesso à jurisdição, nos termos do §6º do artigo 98 do CPC.

3 – A gratuidade da justiça, embora instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, não é concedida automaticamente, exigindo-se prova inequívoca da insuficiência de recursos, especialmente quando requerida por pessoa jurídica.

4 – A jurisprudência consolidada do STJ exige que a hipossuficiência da empresa seja demonstrada por meio de documentação robusta e atualizada, como balanços patrimoniais, extratos bancários, demonstrações do resultado do exercício e demais elementos contábeis.

5 – A mera alegação de dificuldades financeiras, associada a certidões de negativação e execuções em curso, não se revela suficiente à comprovação da incapacidade de arcar com os encargos do processo.

6 – A inexistência de prova idônea e a ausência de documentação contábil mínima inviabilizam a concessão do benefício, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481/STJ).

7 – Contudo, o parcelamento das despesas processuais se apresenta como medida legítima e proporcional, autorizada expressamente pelo art. 98, §6º, do CPC, e requerida de forma expressa pela parte agravante, sendo alternativa compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8 – Assim, embora mantido o indeferimento da gratuidade da justiça, admite-se o parcelamento das custas em até quatro parcelas mensais, preservando-se o acesso ao Judiciário sem transgredir os parâmetros legais.

9- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDO O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DEFERIDO O PARCELAMENTO DE CUSTAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810454-05.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA
RECORRENTE: CERÂMICA CASTANHEIRA LTDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CERÂMICA CASTANHEIRA LTDA. em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 0800252-94.2024.8.14.0023, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal – PA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução, proposta pela ora agravante, com o escopo de discutir a legalidade de atos expropriatórios incidentes sobre seu patrimônio, sob alegação de comprometimento à subsistência da empresa, sustentáculo econômico do recorrente e de sua família.

O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de ausência de prova inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa, considerando incompleta a documentação acostada aos autos, notadamente no que tange à demonstração contábil de suas reais condições financeiras.

Em suas razões recursais, colacionadas sob ID 20357865, a agravante sustenta, em síntese, que é microempresa optante pelo Simples Nacional, atualmente atravessando severa crise financeira, com prejuízos contábeis comprovados, negativações e execuções judiciais em curso, as quais inviabilizam o custeio das despesas processuais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de extinção do feito por ausência de recolhimento de custas, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pleiteia o parcelamento das despesas processuais.

Aduz, ainda, que a negativa da gratuidade judicial representa afronta ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/88), bem como contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 481, que reconhece o direito à gratuidade à pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos legais para a sua concessão, sobretudo pela falta de elementos probatórios robustos quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, conforme análise preambular respaldada pelo art. 1.019, I, do CPC, nos moldes do entendimento doutrinário citado, em especial Daniel Amorim Assumpção Neves (ID 25350324).

Em contrarrazões, colacionadas sob ID 25931562, o agravado, BANCO DO BRASIL S.A., pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de preenchimento dos pressupostos recursais, bem como pela manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade judicial. Argumenta que a recorrente não demonstrou sua condição de miserabilidade jurídica, não sendo suficiente a simples alegação de crise financeira, especialmente diante da possibilidade de parcelamento das custas nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. Sustenta, ainda, que a contratação de advogado particular descaracteriza a alegada hipossuficiência. Invoca precedentes jurisprudenciais em que foi negado o benefício à pessoa jurídica sem prova cabal da necessidade, ressaltando que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ao final, requer o desprovimento do agravo, a manutenção da decisão agravada e a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários recursais, com autorização de compensação em eventual condenação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810454-05.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA
RECORRENTE: CERÂMICA CASTANHEIRA LTDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CERÂMICA CASTANHEIRA LTDA.
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em Embargos à Execução movidos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A questão central cinge-se à análise da suficiência probatória para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que alega crise financeira, sem que tenha apresentado documentação idônea e completa a demonstrar sua real incapacidade econômica.

O direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, não se reveste de caráter absoluto. A gratuidade da justiça constitui instrumento de concretização desse direito, mas sua concessão submete-se a critérios legais objetivos, notadamente quando postulada por pessoa jurídica.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 a 102, disciplina o instituto da gratuidade da justiça. O art. 99,
caput
, estabelece que "o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso", consignando, em seu § 2º, que "o juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade".

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A dicção sumular não deixa margem à dúvida: a
demonstração
da impossibilidade é pressuposto inafastável.

Nesse contexto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora prevista no ordenamento jurídico, ostenta natureza
relativa
(
iuris tantum
), admitindo prova em contrário e exigindo corroboração documental quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica ou quando a parte não apresenta documentação mínima apta a comprovar suas alegações.

Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a demonstração da insuficiência de recursos deve ser robusta e inequívoca, não se satisfazendo com meras alegações genéricas ou documentação incompleta. Exige-se a apresentação de balanço patrimonial, demonstrações contábeis, extratos bancários e demais elementos que permitam ao julgador formar convicção segura acerca da real situação financeira da postulante.

No caso sob exame, a recorrente limita-se a alegar crise financeira, acostando aos autos declarações, certidões de negativação e notícias de execuções em curso. Conquanto tais elementos indiquem dificuldades pontuais, não se prestam, por si sós, a demonstrar a
impossibilidade
de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua atividade empresarial.

A ausência de extratos bancários atualizados, balanços patrimoniais ou demonstrações do resultado do exercício constitui óbice intransponível à concessão do benefício. Tais documentos são essenciais para aferir o fluxo de caixa, o patrimônio líquido, o faturamento e a real capacidade econômica da empresa. Sem eles, não há como verificar se a agravante, de fato, encontra-se impossibilitada de custear o processo ou se apenas atravessa momento de restrição creditícia, situação que não se confunde com hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

A circunstância de a recorrente ser optante pelo Simples Nacional e ostentar a qualificação de microempresa não autoriza, automaticamente, a concessão do benefício. O regime tributário simplificado e o enquadramento como microempresa revelam, quando muito, menor porte e faturamento reduzido, mas não significam, inexoravelmente, incapacidade de suportar os encargos processuais.

De igual modo, a existência de execuções judiciais e negativações não se traduz, necessariamente, em ausência de recursos. É possível que a empresa mantenha atividade operacional, aufira receitas e disponha de bens e valores, ainda que enfrente inadimplementos pontuais ou litígios judiciais.

O juízo de primeiro grau, em duas oportunidades distintas (decisões de 06/06/2024 e 09/07/2024), fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido, indicando especificamente a insuficiência documental e a necessidade de apresentação de extratos bancários. A recorrente, mesmo instada a suprir a deficiência probatória, não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a reiterar alegações genéricas.

A contratação de advogado particular, embora não constitua, isoladamente, óbice à concessão da gratuidade, integra o conjunto de elementos a serem considerados na análise da hipossuficiência, máxime quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais mediante documentação contábil adequada.

O argumento de que a negativa do benefício constituiria violação ao direito de acesso à justiça não prospera. O ordenamento jurídico prevê alternativas à parte que não reúne condições de arcar integralmente com as despesas processuais, entre as quais o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Nesse particular, merece acolhida o pedido sucessivo formulado pela agravante em suas razões recursais. O referido dispositivo legal faculta ao magistrado "deferir parcelamento do pagamento das custas e despesas processuais para aqueles que não possam arcar com os custos do processo de uma só vez". Trata-se de medida que concilia o acesso à justiça com a necessária responsabilidade da parte pelo custeio da atividade jurisdicional, evitando, de um lado, a onerosidade excessiva, e de outro, a concessão indevida da gratuidade integral.

A decisão recorrida, ao indeferir a gratuidade da justiça sem apreciar expressamente a possibilidade de parcelamento, deixou de examinar alternativa que se apresenta adequada ao caso concreto e que foi expressamente suscitada pela parte interessada.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem chancelado o entendimento de que a pessoa jurídica deve comprovar, de forma efetiva e documental, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentos genéricos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

A decisão recorrida, quanto ao mérito do pedido de gratuidade da justiça, encontra-se em perfeita sintonia com esse entendimento, não merecendo reforma. Contudo, impõe-se a adoção de solução que preserve o acesso à justiça sem desbordar dos limites legais, razão pela qual se mostra adequado facultar à agravante o parcelamento das custas processuais.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Não obstante, acolhendo o pedido sucessivo formulado pela recorrente e com fundamento no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil,
faculto à agravante o parcelamento das custas processuais
em até 04 parcelas
.

Fixo o prazo de
10 (dez) dias
, a contar da intimação da decisão que deferir o parcelamento, para que a agravante efetue o recolhimento da primeira parcela, sob pena de extinção dos Embargos à Execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025